Tribunal: TJMT
Processo: 1037682-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR COMPANHEIRO EM UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PARTE DO ALUGUEL. PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Quando o valor da causa, com representação por advogado, ultrapassar os 40 (quarenta) salários na data da distribuição da reclamação, torna incompetente o Juizado Especial, conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito. 2- O artigo 292, II do CPC, é claro ao dispor que o valor da causa, na ação em que haja por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3- No caso em análise, a Recorrente alega buscar a cobrança de pagamentos futuros referentes ao contrato de aluguel firmado entre o Sr. Benedito Taques, seu cônjuge, e a empresa Raia Drogasil S/A, cujo valor mensal é de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Diante disso, requer a divisão do montante em cotas iguais de 50% para cada um, em razão da união estável. Conforme consta na notificação extrajudicial (id. 263192388), a Recorrida pleiteia o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a partir do recebimento da referida notificação 18/7/2024. Cabe destacar que, no ano de 2024, quando a presente demanda foi distribuída, o salário mínimo vigente era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Multiplicado por 40, esse valor resulta em R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais). No entanto, a soma dos aluguéis discutidos nos autos totaliza R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), ultrapassando o limite estabelecido para a competência do Juizado Especial Cível. Ainda que se trate de obrigação de fazer, deve-se considerar o valor correspondente a 12 meses de aluguel para a fixação da competência. 4- Além disso, inexiste relação jurídica direta entre a Reclamante e a empresa Drogasil. O contrato de locação foi firmado exclusivamente pelo companheiro da Reclamante, não havendo qualquer vínculo contratual entre ela e a locatária. Dessa forma, a Drogasil não pode ser compelida a pagar parte do aluguel a um terceiro que não integra o contrato. Caso a Reclamante tenha alguma pretensão quanto à divisão dos valores do aluguel, essa discussão deve ser travada diretamente com seu companheiro, e não com a locatária, afastando qualquer obrigação da Drogasil. Ademais, a questão envolve matéria de direito de família, não se enquadrando no conceito de causa de menor complexidade, o que torna inadequado o procedimento escolhido pela Reclamante. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037682-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARILDA RIBEIRO BALESTEROS - CPF: 229.804.071-00 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025